Tribunal: CARF
Processo: 15553.000505/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.000505/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.463 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
RAPHAEL CARDOSO PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER.
Apresentada declaração retificadora, gerando assim a devolução da restituição
anteriormente recebida, tendo o próprio contribuinte oferecido os rendimentos
à tributação, há que ser confirmado o lançamento. Recurso voluntário
improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2007, à fl. 05, tendo sido apurada restituição indevida a devolver de
R$ 639,57 mais juros de R$ 124,78, pois já foi restituído o valor de R$ 2.166,94.
A restituição indevida apurada e o enquadramento legal constam na Notificação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.000505/2010-75
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.463 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.000505/2010-75

Em 31/03/2010 foi apresentada impugnação de fl. 03, com a seguinte alegação:
1. O valor informado a maior na retificadora se trataria de férias;
2. Teria agendado atendimento na Receita Federal mas recebeu a notificação antes de
ser atendido;
3. Conforme comprovante de rendimentos anexo, teria mais valor a receber.
A decisão de piso negou provimento à impugnação, nos seguintes termos:

Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
Impugnação em tela, ficando ratificado o crédito tributário apontado na Notificação de
Lançamento de fl. 05.

Cientificado da decisão de primeira instância, conforme tópico sobre
tempestividade, infra, o sujeito passivo interpôs, em 12/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o abono pecuniário de
férias é rendimento isento ou não tributável pelo Imposto de Renda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Em razão de não se localizar, até a presente data, o Aviso de Recebimento da
intimação e o quanto contido na fl. 105, é de se considerar o Recurso Voluntário tempestivo,
motivo pelo qual, adicionalmente, atende aos demais requisitos de admissibilidade, sendo
imperativo seu conhecimento.
O litígio recai sobre a comprovação da natureza do abono pecuniário de férias
como sendo um rendimento isento ou não tributável pelo Imposto de Renda. Observo que o
recorrente anexa, novamente, o informe de rendimento da empresa “Balance Consultoria Ltda”
e, nas fls. 83/84, email com a indicação do termo de rescisão do contrato de trabalho. No entanto,
entendo que o documento hábil para demonstrar se tratar de verba indenizatória paga no
momento da rescisão do contrato de trabalho é o “Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho”
(TRCT), demonstrando a composição em questão (férias vencidas e proporcionais), devidamente
homologado pela Delegacia Regional do Trabalho ou Sindicato de sua categoria, considerando
as regras vigentes em 2007.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, conforme despacho de fl. 69.
O presente caso trata exclusivamente de restituição indevida a devolver com base em
declaração de ajuste anual retificadora, como pode ser observado nas DAA de fls. 45 e
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.463 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.000505/2010-75

47 a 57, tendo sido apurada restituição indevida a devolver de R$ 639,57 mais juros de
R$ 124,78, pois já foi restituído o valor de R$ 2.166,94.
O contribuinte alega que o valor informado a maior na retificadora se trataria de férias.
Diz que teria agendado atendimento na Receita Federal mas recebeu a notificação antes
de ser atendido e que de acordo com o comprovante de rendimentos anexo, teria mais
valor a receber.
Primeiramente é preciso destacar que rendimento a título de férias é tributável. O
comprovante de rendimentos de fl. 07 aponta que o valor de R$ 16.761,41 recebido da
Balance Consultoria Ltda. está sujeito ao imposto de renda.
Além disso, é mister ressaltar que foi o próprio contribuinte quem ofereceu os
rendimentos à tributação, tendo apresentado a declaração de ajuste anual retificadora de
fls. 47 a 57, gerando, assim, uma restituição inferior e por isso foi emitida a notificação
em comento cobrando a diferença de restituição recebida a maior.
Dessa forma, não há outra hipótese se não a de manter a restituição indevida a devolver
apontada no lançamento de fl. 05.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
Impugnação em tela, ficando ratificado o crédito tributário apontado na Notificação de
Lançamento de fl. 05.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 110
DF CARF MF
Original